Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Na forma do artigo 10o do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a tese do bem de família e sua impenhorabilidade, suscitada pelo agravado nas contrarrazões de ID 46356502. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora